Tribunal: TJMT
Processo: 0028942-48.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028942-48.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CARVALHO MACEDO QUINTANA - CPF: 329.099.261-68 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS
-

CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DISPENSÁVEL - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

O e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “
para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO MACEDO QUINTANA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA
-
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO.

Pretende o
reconhecimento
de
desvio
de
função
, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas -
Desvio
de
função
não comprovado.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do
art
. 373, I , do CPC .

Ratificação da sentença - Recurso não provido
.”

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, por ratificar a sentença do Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial sem determinar a realização de novas provas, fazendo ao final prequestionamentos sobre interpretação de julgados dos Tribunais Superiores.

Por fim, requer a Embargante que seja acolhido e provido com efeitos infringentes os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a manifesta contradição com o fim de cassar a sentença embargada no sentido de reconhecer o desvio de função da servidora e restituir o valor das diferenças dos subsídios, consoante requerido na exordial, bem como que este Egrégio Tribunal expressamente se manifeste sobre os dispositivos elencados como vilipendiados, realizando o imprescindível prequestionamento das matérias. (IDs Num. 56957472 - Pág. 1 a 56957472 - Pág. 11).

Decorreu o prazo legal para apresentação das Contrarrazões em: 21/10/2020, sem manifestação do Embargado, mesmo tendo sido devidamente intimado. (Ids 59697976 - Pág. 1 e 66449989 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega a Embargante que o acórdão foi contraditório, já que ratificou a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou improcedente os pedidos da inicial sem determinar a realização de novas provas, mesmo que podendo requerer, conforme previsto no artigo 370 do CPC, e que devem ser prequestionados por este Egrégio Tribunal os seguintes dispositivos legais: Lei 8.112/90 e Súmula 378 STJ.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que a Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições, inconciliáveis entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.1. (...).
2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3.
(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017).” [Destaquei]

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a contradição apontada pela Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício
, in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
. 2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe
. (ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da inexistência do desvio de função, bem como apreciou todos os documentos acostados aos autos e matéria arguida, o que descaracteriza qualquer , contradição, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

“(...)

Ocorre que na hipótese dos autos não se aplica esse entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, uma vez que a Apelante alega direito, mas não se desincumbiu do seu ônus de prova-los.

Ressalto, que os documentos encartados (id. 3491230) fazem prova de que a servidora exerce a função para a qual foi empossada. O próprio gerente de diagnostico laboratorial do Hemocentro, Sr. Marcos Roberto Arcanjo Dias afirmou que (...) somente poderá ser confirmado, por um perito ou representante da classe profissional, em momento oportuno e que possa opinar de forma isenta sobre o assunto junto ao processo, uma vez que a matéria envolve entendimento subjetivo por não haver de forma cristalina, regularmente que faça o divisor d’água entre o trabalho especificamente do Técnico e do Superior, podendo haver mesmo que esporadicamente, situações onde determinado profissional entenda estar realizando atividades além de sua competência ou limite profissional. Finalmente, entendemos que a servidora de acordo com o mencionado, "exerce a função para a qual foi empossada. (...)”.

Ademais, da fala do referido gerente restou clara a necessidade de prova pericial, a qual, em momento oportuno, não foi solicitada pela requerente, que ao fim, não conseguiu comprovar suas alegações.

A legislação é taxativa ao exigir do autor as provas quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a autora alega direito, mas não se desincumbiu do seu ônus de prova-lo, nos - termos do art. 373, CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II —ao réu, quanto a existência de fato /impeditivo; modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como se percebe dos autos a requerente não trouxe qualquer prova que seja suficiente para caracterizar o desvio de função. Meras declarações por escrito de colegas e documentos não são o bastante para provar o desvio de função.”

A requerente sequer solicitou prova testemunhal a ser produzida em audiência com contraditório e ampla defesa para que seus argumentos não restassem unilaterais.

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Assim, a alegação de vício no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios. 3. (.....) 4.
No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Desse modo, o que busca a Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
(STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (Destaquei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021